Tribunal: TJES
Processo: 5001086-94.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001086-94.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOARINDA SOARES DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Vistos em inspeção 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL E TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. A AUTORA ALEGOU TER RECEBIDO DOIS CARTÕES DE CRÉDITO ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES. INFORMA TER UTILIZADO OS DOIS CARTÕES DE CRÉDITO ATÉ SEUS RESPECTIVOS LIMITES, CONTUDO EM MOMENTO ALGUM RECEBEU FATURAS PARA CONFERÊNCIA. OS PAGAMENTOS ERAM DESCONTADOS DIRETAMENTE NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. ADUZ TER TENTADO QUITAR A DÍVIDA, MAS O BANCO SÓ ACEITA O PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. INFORMA NÃO SE RECORDAR DE TODAS AS COMPRAS REALIZADAS, TODAVIA PAROU DE UTILIZAR OS CARTÕES NO ANO DE 2017. AS COBRANÇAS PERMANECERAM MENSALMENTE. SENTENÇA DE PISO QUE DECRETOU A REVELIA DO DEMANDADO E JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, OU, SUBSIDIARIAMENTE, A NULIDADE DA SENTENÇA COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE SEJA APLICADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO DO BANCO. A RECORRENTE CONFIRMOU TER UTILIZADO OS DOIS CARTÕES DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE COMPRAS NO COMÉRCIO E NÃO SOUBE SEQUER PRECISAR OS VALORES GASTOS E NEM ATÉ QUANDO UTILIZOU OS MESMOS. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE POSITIVAM A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO DE VALORES MÍNIMOS DAS FATURAS MENSAIS MEDIANTE DESCONTOS DIRETOS EM FOLHA E NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. A RECORRENTE EFETIVAMENTE UTILIZOU O CARTÃO, E SABIA, INCONTESTAVELMENTE, DA FORMA DE PAGAMENTO. EM QUE PESE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO, CABE A PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.